Tribunal: STF
Processo: MS 26087
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-01
Data de publicação: 2013-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL RURAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL RURAL OBJETO DE INVENTÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VISTORIA ACOMPANHADA POR REPRESENTANTES DOS IMPETRANTES. VÍCIOS AFASTADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS. AUSÊNCIA DE FALHAS. AFERIÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO PRESCINDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DE PARTES CERTAS. UNIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. VIABILIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.